Tribunal: TJES
Processo: 5005734-34.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005734-34.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

autor
a
em face da sentença que julgou
improcedente
o pedido
de
reparação moral em decorrência de cobranças recorrentes que as instituições financeiras requeridas promovem em linha de titularidade de sua filha, à sua procura.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sustentando
a
recorrente
que as cobranças indevidas em seu nome, na linha telefônica de sua filha, não afastam o dever das demandas/recorridas de indenizarem.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Registra-se que embora todas as recorridas tenham sido intimadas, apenas a ré/recorrida Bradesco apresentou contrarrazões (tempestiva).

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e quanto ao mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que frequentemente sua filha recebe
cobrança das instituições financeiras requeridas/recorridas à sua procura, fato que
lhe
causa constrangimentos.

N
esse sentido, a R. Sentença não merece ser reformada, pois resta evidenciado pela
própria
narrativa
autoral que as cobranças, ainda que em nome da autora/recorrente são realizadas em linha telefônica de terceiro,
ou seja, a parte busca reparação moral em razão de importunações sofridas frequentemente por terceiro, situação
que resultaria em claro enriquecimento ilícito.

Além disso, extr
a
i-se dos autos que a Sra. Suzana Azevedo ajuizou ação que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Colatina
(5004913-30.2022.8.08.0014)
, buscando reparação moral pelas importunações diárias deduzidas pelas requeridas/recorridas,
desse modo, imperioso reconhecer que
R. Sentença logrou êxito ao julgar pela improcedência, pois não se comprovou violação dos direitos de personalidade
da autora/recorrente
com as ligações realizadas perante linha de terceiro, visto que a causa de pedir são as importunações.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)